Tribunal: TCU
Processo: 005.413/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9571/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos Srs. Francisco Alípio Neves e Adriano Jeronimo Wolff, Prefeitos do Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, nas gestões 2009 a 2016 e 2017 a 2024, respectivamente, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 656969/2009 - Siafi 656701, tendo por objeto a "Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Tipo C, Padrão FNDE". Considerando que o Convênio 656969/2009 foi firmado no valor de R$ 648.446,33, sendo R$ 641.961,87 à conta do concedente (repassados integralmente - peça 6) e R$ 6.484,46 referentes à contrapartida do convenente, tendo vigência de 31/12/2009 a 7/2/2015, com prazo para apresentação da prestação de contas em 17/3/2018; Considerando que, após examinar a prestação de contas apresentada quanto à execução física (peças 7-12), o ente repassador aprovou parcialmente a prestação de contas (peça 15, p. 1-8), ante a constatação de divergências no valor de R$ 33.790,16, e indicando a aprovação de 94,79% da obra; Considerando, ainda, que foi emitida pela área financeira Parecer Conclusivo (peça 14) que aprovou parcialmente com ressalva as contas, apontando prejuízo de R$ 118.401,33, em decorrência das seguintes constatações: (a) não efetuar o recolhimento do saldo - R$ 83.386,25, a partir de 17/3/2018, data final para a apresentação da prestação de contas; (b) glosa da Área Técnica em razão de "Descrições dos Serviços Trocados com Valores a Devolver" e "Descrições das Divergências de Serviços, Quantitativas, Qualitativas ou Técnicas" - R$ 33.790,16, a partir de 3/1/2014, data de crédito da última ordem bancária; (c) não aplicação dos recursos no mercado financeiro; pagamento indevido de tarifas bancárias - R$ 2,00, desde 6/6/2012; Considerando que, após a autuação da presente tomada de contas especial nesta Casa e mesmo antes da instrução preliminar dos autos, a AudTCE foi informada sobre a apresentação, perante o FNDE, de documentação referente à devolução de saldo dos recursos do ajuste (peça 32), efetuado pela Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro/PB em nome de seu atual gestor, Sr. Adriano Jerônimo Wolff, através de três pagamentos, totalizando o valor ressarcido de R$ 88.079,49, tendo sido apontada, porém, valor remanescente a ser recolhido de R$ 50.148,18; Considerando que, posteriormente, foi encaminhada ao FNDE nova documentação de devolução de recursos (peça 34), via Guia de Recolhimento da União - GRU, efetuado pela Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro/PB em 20/7/2021, no valor de R$ 50.997,55, correspondente à parcela remanescente que deveria ser ressarcida aos cofres do FNDE (peça 34, p. 9); Considerando que as divergências apuradas no relatório de execução física dizem respeito a divergências construtivas (peça 15, p. 4, 6 e 7), as quais em tese não comprometeriam a conclusão da obra; Considerando que, a despeito da responsabilidade pessoal dos gestores quanto aos recursos públicos geridos ( Acórdão 5742/2016-TCU-Primeira Câmara ), observou-se que o recolhimento relativo às divergências apuradas no relatório de execução física, em princípio, foi custeado com recursos públicos da municipalidade (peças 32 e 34), o que leva à conclusão pela elisão do dano ao erário federal e pela possibilidade de ocorrência de dano aos cofres municipais em decorrência do referido recolhimento (R$ 33.790,16), suscitando-se o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a fim de que adote as medidas que entender cabíveis para o resguardo do erário municipal; Considerando, afinal, a derradeira instrução técnica (peças 35-37) acolhida pelo MP/TCU (peça 38), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, acompanhada da instrução de peça 35, a fim de que adote as medidas que entender cabíveis; c) dar ciência ao FNDE e aos responsáveis desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.413/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano Jeronimo Wolff (XXX.250.874-XX); Francisco Alípio Neves (XXX.450.054-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.